Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701941-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AUTOR ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária voltado ao cancelamento de cláusula de inalienabilidade de imóvel (autos no 0751563-80.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória, e que se requereu o imediato cancelamento do gravame. Alegam que a primeira agravante é filha da segunda e do terceiro agravantes, tendo estes celebrado, em favor da primeira, escritura pública de doação com reserva de usufruto relativamente ao imóvel situado no Edifício Central Brasília, 9o pavimento, sala 07, Brasília/DF (registro no 2.575 do 2o Ofício de Registro de Imóveis), na data de 19/02/2004. Sustentam que, na mesma ocasião, foi instituído o gravame de inalienabilidade, nos termos do artigo 1.911 do CC. Prosseguem narrando que, decorridos 20 anos desde a doação, e 4 anos desde o falecimento do terceiro agravante, a primeira e a segunda agravantes compareceram ao cartório com o objetivo de alienar o imóvel, tendo a Serventia Extrajudicial, contudo, condicionado o prosseguimento do negócio à obtenção de autorização judicial. Aduzem que ajuizaram o processo principal pretendendo obter a autorização judicial para cancelamento do gravame, mas o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano iminente. Defendem a necessidade de reforma da decisão, uma vez que o objetivo do gravame de inalienabilidade restou esvaziado, na medida em que o imóvel permanece desocupado há mais de 5 anos, sem qualquer proveito econômico à primeira ou à segunda agravante, mostrando-se, ao contrário, verdadeira fonte de encargos financeiros. Alegam que, segundo o STJ, é admitida a flexibilização da cláusula de inalienabilidade quando demonstrados: ausência de risco de diminuição patrimonial, o que se verifica no caso concreto, considerando que a primeira agravante é empresária com significativa capacidade financeira; caráter oneroso e ausência de utilidade prática, devendo-se, na espécie, levar em conta que o bem está desocupado há mais de 5 anos; lapso temporal considerável, o que se constata na situação em exame, considerando que a doação foi pactuada há mais de 20 anos; proteção ao interesse legítimo da donatária, o que se verifica a partir do momento em que a manutenção da cláusula de inalienabilidade representa um entrave ao pleno exercício do direito de propriedade pela beneficiária. Asseveram que a pretensão de cancelamento da cláusula de inalienabilidade reflete a vontade expressa da primeira agravante e encontra respaldo na anuência da segunda agravante, que também é representante do espólio, ora terceiro agravante, havendo, pois, convergência de vontades que reforça a legitimidade do pedido. Afirmam estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, a qual restou demonstrada nas razões recursais, e o perigo de dano, que se materializa no risco concreto e iminente de frustração das negociações em curso referentes à venda do imóvel objeto do processo. Apontam que as tratativas se encontram em estágio avançado, mas permanecem inviabilizadas pela manutenção infundada do gravame da impenhorabilidade. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar, de forma imediata, o cancelamento do gravame de inalienabilidade; ou que seja determinado à Serventia Extrajudicial que se abstenha de impor qualquer impedimento/obstáculo à alienação do imóvel. No mérito, requerem a reforma da decisão, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo em id 68065487 e 68065488 Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece ser conhecido, tendo em vista a ausência de interesse de agir dos agravantes, senão vejamos. De fato, o imóvel objeto do processo foi doado em 19/02/2004 por HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e SALOMÃO HERCULADO SZERVINSK, ora segunda e terceiro agravantes, em favor de HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, primeira agravante e filha daqueles, conforme escritura de id 218784424 e matrícula imobiliária de id 218784425 dos autos principais (no 0751563-80.2024.8.07.0001), tendo sido instituídas, na mesma ocasião, cláusula de usufruto vitalício em favor dos doadores e cláusula de inalienabilidade. Constou da escritura pública que, “em caso de morte de um dos usufrutuários, esse usufruto reverterá em favor do cônjuge sobrevivente, e, somente em caso de morte dos usufrutuários, desistência desse direito, ou outro ato alienatório seus, se consolidará na pessoa da nu-proprietária, a propriedade plena do imóvel objeto desta Escritura” (id 218784424 dos autos principais). Em 2020, o doador SALOMÃO, genitor da primeira agravante, veio a óbito (certidão de óbito de id 218784426 – origem), de maneira que o usufruto reverteu em favor da viúva, ora segunda agravante, HELENA, que também é inventariante do espólio de SALOMÃO, sendo que HELENA expressou anuência com a extinção do usufruto instituído em favor de sua filha HELEN, ora primeira agravante. O magistrado a quo reconheceu que a extinção do usufruto independe de autorização judicial, conforme decisão interlocutória proferida nos seguintes termos: “2. Entretanto, e mais importante ainda, é que a extinção do usufruto vitalício instituído pela requerente Helena Maria independe de autorização judicial, podendo fazê-lo diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do disposto no art. 1.410, inciso I, do CC. Dito de outra forma, quanto a essa parte do pedido, não há interesse processual. De efeito, a petição inicial carece de emenda.” (id 218853385 – feito de origem). Ora, pelas mesmas razões, a revogação da cláusula de inalienabilidade – objeto do processo principal - também independe de autorização judicial, uma vez que ambas as interessadas – HELENA, que foi a doadora e instituidora do gravame, e HELEN, donatária e beneficiária - estão de acordo com sua extinção, de maneira que basta o comparecimento em Cartório para lavratura de escritura pública com essa finalidade. Tal ponto foi objeto de análise pelo Ministério Público no processo de origem, conforme manifestação datada de 27/01/2025, redigida nos seguintes termos: “Assim, como o usufruto vitalício pode ser extinto por renúncia do usufrutuário, a cláusula de inalienabilidade pode ser cancelada por escritura pública. O usufruto se reverteu em favor do cônjuge sobrevivente, Helena Maria, que pode renunciá-lo. Maria Helena é também a única doadora, já que seu esposo faleceu. Por ser autora do presente processo, subentende-se que está de acordo com o cancelamento da inalienabilidade. Portanto, as partes podem se dirigir ao cartório para providenciarem tudo extrajudicialmente. Assim, o Ministério Público oficia pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual.” (id 223801829). Muito embora tal manifestação ainda não tenha sido apreciada pelo magistrado a quo, as razões ali expostas evidenciam a ausência de interesse de agir dos agravantes, o que impede o conhecimento do presente agravo. Não bastasse a falta de interesse em pleitear autorização judicial para cancelamento de cláusula de inalienabilidade quando todos os contratantes, maiores e capazes, estão de acordo com sua extinção, consultando os autos do processo principal (no 0751563-80.2024.8.07.0001), também não se verifica prova de qualquer entrave ou condicionamento apresentado pela Serventia Extrajudicial da matrícula imobiliária a alguma negociação envolvendo o imóvel em questão, nem tampouco ficou comprovado que tal Serventia tenha formulado exigência de autorização judicial para cancelamento da cláusula de inalienabilidade, como afirmaram os agravantes. Aliás, intimados para anexarem aos autos alguma nota de exigência da Serventia negando a renúncia, os ora agravantes se manifestaram afirmando que “a consulta realizada junto ao Cartório ocorreu de maneira informal, sem o devido recolhimento dos emolumentos ou a formalização de qualquer requerimento” (id 223444302 – origem), o que reforça a ausência de prova de negativa cartorária. Outrossim, não há qualquer elemento mínimo a indicar que a primeira agravante tenha iniciado tratativas voltadas à alienação do imóvel, que justificasse qualquer pedido de tutela de urgência. Destarte, é patente a falta de interesse de agir dos agravantes. Dispõe o artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora